Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701212-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AGUINALDO BALBINO DE SOUSA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré UNIMED NACIONAL contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0752056-57.2024.8.07.0001, ajuizada por AGUINALDO BALBINO DE SOUSA JUNIOR, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante reative e mantenha o plano de saúde do autor, mantendo os mesmos termos, condições e coberturas, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$30.000,00 (tinta mil reais) - Id 219129776, na origem. Em suas razões recursais (Id 67894589), a ré agravante aduz que inexiste probabilidade do direito da autora agravada, uma vez que a empresa à qual foi formalizada a proposta de contratação – DROGARIA MAIS SAÚDE – foi baixada e o agravado não comprovou ser elegível como beneficiário do plano Coletivo Empresarial. Aduz que restou confessado que a empresa utilizada para abertura do contrato de saúde foi vendida sem qualquer comunicação de venda à operadora agravante, de forma que sua sócia agiu com notória má-fé, mantendo-se silente para continuar se beneficiando do plano com condições especiais para CNPJ. Argumenta que os então empresários e donos do CNPJ não podem se beneficiar de sua própria torpeza, alegar desconhecimento, ou atribuir responsabilidade à operadora/seguradora de saúde, uma vez que todas as condições de uso e manutenção do plano foram previamente informadas de forma escrita em contrato com linguagem simples e de fácil entendimento. Afirma que manter a decisão agravada é o mesmo que “presentear” os beneficiários por sua conduta indevida e desleal. Caso seja mantida a decisão interlocutória, defende que não deve ser realizada aplicação de astreintes ou, pelo menos, deve ser reduzida. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória concedida. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo requerido. Isso porque, analisando-se os autos de origem, verifica-se que a autora agravada se encontra em tratamento médico (câncer de amígdala – Id 219088808), militando em favor do agravado o risco de dano. Observa-se, ainda, a ausência de dano irreparável para a agravante, uma vez que a imposição da decisão agravada é de manutenção da prestação dos serviços, mediante a devida contraprestação e ressarcimento pelo beneficiário. Nesse passo, constata-se, em verdade, que a concessão do efeito suspensivo ocasionaria prejuízo à parte agravada, podendo resultar em risco à sua saúde. Verifica-se, ademais, que não há qualquer excesso ou desproporcionalidade na multa fixada, devendo-se considerar que a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora